Tribunal: TJMT
Processo: 1015124-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE HABILITAÇÃO E ACESSO DA DEFESA AOS AUTOS DOCUMENTADOS NOS AUTOS DE MEDIDA CAUTELAR. ALEGADA PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS SIGILOSAS. INIDONEIDADE. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 14, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, LIMINAR CONFIRMADA.
É direito do advogado, no interesse de seu constituinte, ter acesso aos elementos de prova documentados em procedimento investigatório e cautelar no qual a medida de busca e apreensão domiciliar já tenha sido cumprida, por refletir diretamente no exercício do direito processual de defesa. Inteligência da Súmula Vinculante n. 14, do Supremo Tribunal Federal.
Segurança concedida, liminar confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015124-86.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,

DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), DJESSICA ALESSANDRA OSAIDA - CPF: 110.161.311-43 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
.
NEGATIVA DE HABILITAÇÃO E ACESSO DA DEFESA AOS AUTOS DOCUMENTADOS NOS AUTOS DE MEDIDA CAUTELAR. ALEGADA
PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE
DILIGÊNCIAS
SIGILOSAS.
INIDONEIDADE
.
OFENSA À SÚMULA VINCULANTE
N.
14
, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

SEGURANÇA CONCEDIDA, LIMINAR CONFIRMADA.

É direito do advogado, no interesse de seu constituinte, ter acesso aos elementos de prova documentados em procedimento investigatório e cautelar no qual a medida de busca e apreensão domiciliar já tenha sido cumprida, por refletir diretamente no exercício do direito processual de defesa. Inteligência da Súmula Vinculante n. 14, do Supremo Tribunal Federal.

Segurança concedida, liminar confirmada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Djessica
Alessandra
Osaida

contra atos reputados ilegais praticados pelo Juízo da Vara Única de Sapezal/MT, que está inviabilizando a habilitação do advogado da impetrante nos autos do processo n. 1000888-89.2024.8.11.0078.

Colhe-se desta impetração que
Djessica
Alessandra
e
outros estão sendo investigados por suposto envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, tendo sido
“o pedido de busca e apreensão domiciliar e quebra do sigilo de dados telefônicos de aparelhos celulares e outros dispositivos móveis eventualmente apreendidos durante a diligência policial”,
nos autos do processo citado no parágrafo anterior.

A
lega, a
impetrante
,
que
“Assim que ficou sabendo da existência do processo, que tramita em segredo de justiça, em 27/05/2024, a Impetrante, por meio de seu Advogado, juntou procuração assinada e pedido de habilitação nos autos, para que, com acesso ao teor da decisão que deferiu as medidas contra si, entrasse com os pedidos adequados”.
Entretanto, até o presente momento não foi realizada a habilitação do referido profissional da advocacia.

Com base nesses argumentos, postul
ou
, liminarmente, habilitação do advogado legalmente constituído para ter acesso aos autos do processo n. 1000888-89.2024.8.11.0078. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida.

O pleito liminar foi deferido pelas razões consignadas no
ID
2
17680165
,
determinando que o “
Juízo da Vara Única de Sapezal promova a regular habilitação do advogado legalmente constituído pela impetrante
Djessica
Alessandra
Osaida
para que possa ter acesso aos autos do processo n. 1000888-89.2024.8.11.0078.
”
.

Solicitadas informações à autoridade
apontada como
coatora, o juízo de primeiro grau remete
u
os esclarecimentos que lhe foram solicitados, conforme se infere d
o expediente

encontradiço no ID
21
9099184
.

O
processo
foi remetido à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer
que se vê no ID
213125670
,
manifesta-se
pela concessão da
segurança
, ratificando a liminar deferida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com efeito,
o juízo da primeira instância ignorou, deliberadamente,
o pedido de habilitação formulado pela defesa d
a
impetrante, representad
a
pelo
advogado Leonardo Pires de Carvalho Oliveira
que, possuindo procuração
ad judicia
nos autos, foi impedido de obter acesso aos autos acima referidos sob o fundamento de que
as partes não haviam sido cadastradas ainda
(
ID 217524653
)
.

A
lém disso, a
autoridade judiciária de origem
, quando
remeteu as
informações
que foram solicitadas
,
acrescentou
que “
diante da quantidade de representados e da pendência de diligências sigilosas a serem cumpridas pela Autoridade Policial, com risco ao resultado exitoso da operação, os pedidos de habilitação foram analisados em momento posterior. Por derradeiro, adveio informação sobre a impetração de Mandado de Segurança perante E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que teve seu pedido liminar deferido. Pontua-se, por fim, que todas as diligências sigilosas foram cumpridas e os
respectivos
advogados habilitados nos mencionados autos.
”.

Nesse cenário, à vista do expresso i
mpedi
mento de habilitação da defesa nos autos,
em um primeiro momento,
tem-se como necessária a concessão definitiva da ordem mandamental, com vistas a assegurar o direito d
a
impetrante de ter acesso às provas documentadas que tiverem sido juntadas aos autos de
Pedido de Prisão Preventiva n. 1000888-89.2024.8.11.0078
,
em trâmite na
V
ara
Ún
ica de Sapezal
,

por
se
inserirem em relação direta com a
medida de busca e apreensão
determinada pelo
j
uízo
i
mpetrado.

Aliás, acerca do tema, o
enunciado da Súmula Vinculante
n.
14
do
S
upremo
T
ribunal
F
ederal dispõe que
“
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

Sobre a temática, é imperioso registrar que
a autoridade policial não
está
obrigada a revelar as diligências em curso que não estiverem registradas e documentadas
.

E
ntretanto, tendo
sido
ajuiza
do
pedido de medidas
constriti
vas
às partes
, documentando as evidências amealhadas
; bem como
requer
id
a
a prisão
preventiva de alguns
dos suspeitos, é imperativo que
os respectivos
autos sejam franqueados à defesa para que possa exercer com amplitude, o direito de defesa de seus constituintes.

A
demais, c
umpre ressaltar que o direito do advogado de acompanhar o inquérito não pode ser obstado de maneira geral, exceto nas situações específicas previstas na lei, como a preservação de diligências sigilosas, que visam garantir a eficácia da investigação. No entanto, essas diligências devem ser especificadas e limitadas, sem que isso prejudique o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Dessa forma, a atuação da defesa, por meio de seu advogado, deve ser garantida com a habilitação no inquérito policial, permitindo o acesso às informações já documentadas nos autos, exceto no tocante às diligências que justifiquem a manutenção do sigilo até sua conclusão
, atendendo ao
princípio da transparência
processual e preserva o equilíbrio entre a necessidade investigativa e os direitos do investigado.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a segurança
requerida

por

D
jessica
Alessandra
Osaida
,

para o fim de franquear ao seu advogado de defesa

Leonardo Pires de Carvalho Oliveira, OAB/GO 51.831B, acesso amplo à integralidade dos autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1000888-89.2024.8.11.0078, em trâmite na Vara Única de Sapezal
,
confirmando a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024